Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-79.2019.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-79.2019.8.11.0014

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Compromisso]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DE LIMA RAMOS - CPF: 016.018.911-05 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 016.980.231-03 (APELADO), GEOVANE DE LIMA RAMOS - CPF: 044.492.291-18 (APELADO), JUCILENE DE PAULA LIMA - CPF: 386.363.458-63 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), JOAO EFIGENIO TRINDADE - CPF: 929.964.771-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE (APELANTE), JUCILENE DE PAULA LIMA - CPF: 386.363.458-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDO MANGELA RAMOS (APELADO), ANGELA DE LIMA RAMOS - CPF: 016.018.911-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 016.980.231-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANE DE LIMA RAMOS - CPF: 044.492.291-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO - NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não ter assinado a declaração da dívida (id. 167989163 – pág. 6), assinada pelo seu falecido marido, não caracteriza, a não ser pela ótica da ora apelante, uma cobrança indevida ou ilegal e consequentemente o reconhecimento da improcedência do pedido formulado na inicial.

2.
Como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do que não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JUCILENE DE PAULA LIMA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 1000486-79.2019.8.11.0014, ajuizada pelo
ESPÓLIO de GERALDO MANGELA RAMOS
,
representado por seus herdeiros

ÂNGELA DE LIMA RAMOS, RITA DE CÁSSIA RAMOS e GEOVANE DE LIMA RAMOS
em face do
ESPÓLIO de JOÃO EFIGENIO TRINDADE, representado por sua inventariante JUCILENE DE PAULA LIMA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 142.677,99 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo IPCA, ambos a partir da citação; e

ii) condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 167989661 – págs. 1 a 16), JUCILENE DE PAULA LIMA, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de um suposto débito, consistente em 70 (setenta) vacas de 12 (doze) arrobas, totalizando 840 (oitocentos e quarenta) arrobas, cujo vencimento teria ocorrido em 02.07.2015.

Narrados esses fatos, sustenta que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente, uma vez que não assinou a declaração de dívida assinada por seu falecido marido.

Subsidiariamente, defende que a atualização do crédito ocorra com juros de 12% (doze por cento) ao ano.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 167989666 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de n.º 1000486-79.2019.8.11.0014, ajuizada pelo ESPÓLIO de GERALDO MANGELA RAMOS, representado por seus herdeiros ÂNGELA DE LIMA RAMOS, RITA DE CÁSSIA RAMOS e GEOVANE DE LIMA RAMOS em face do ESPÓLIO de JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE, representado por sua inventariante JUCILENE DE PAULA LIMA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente, uma vez que não assinou a declaração de dívida assinada por seu falecido marido.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a declaração de dívida assinada por seu falecido marido (id. 167989163 – pág. 6):

“DECLARAÇÃO DE DÍVIDA

Eu JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de Juruena – MT, portador da Carteira de Identidade RG N.º 1355483 SSP-MT e CPF nº. 929.964.771-20. Declaro para os devidos fins de direito e comprovação junto aos interessados que tenho uma dívida com o Sr. GERALDO MANGELA RAMOS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº. M874038 SSP/MG e CPF nº. 290.614.156-91, residente e domiciliado na Avenida São Luis s/nº. Jardim Poxoréu, estado de Mato Grosso. A dívida consiste em 70 (setenta) vacas de 12 (doze) arrobas cada uma. Tenho consciência que deverei pagar a dívida em 01 (um) ano, ou seja, até 02 de julho de 2015, quando nesta mesma data pagarei o valor total da dívida e mais 30% (trinta por cento) da quantidade de vacas, que equivale a 21 bezerros machos. O valor a ser pago será em moeda corrente de acordo com o preço estabelecido no Frigorífico JBS de Juína – MT.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não ter assinado a declaração da dívida (id. 167989163 – pág. 6), assinada pelo seu falecido marido, não caracteriza, a não ser pela ótica da ora apelante, uma cobrança indevida ou ilegal e consequentemente o reconhecimento da improcedência do pedido formulado na inicial.

Também, melhor sorte não socorre à ora apelante para que a atualização do crédito ocorra com juros de 12% (doze por cento) ao ano, haja vista que sua tese no sentido de que nunca ocorreu a entrega do gado mencionado na declaração da dívida assinada pelo seu falecido marido, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do que não se desincumbiu.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023